Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. presunção de insuficiência de recursos. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório” (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).
2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
3. No caso, precisar as necessidades dos menores, ora agravantes, e a capacidade econômica do genitor, ora agravado, é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. Como definido pela decisão agravada, "as necessidades dos alimentos pelos requeridos são presumidas. Todavia, o autor afirma que atualmente não percebe nenhuma renda, sendo, pois, necessária a instrução do feito para confirmar a capacidade contributivo do genitor”. E a definição provisória de um salário mínimo para cada agravante não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional; igualmente recomendável seja a pleiteada majoração para cinco salários mínimos objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.
4. “3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1284459, 07134474720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.